Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-83.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO 2/3. REGIME INICIAL DOMICILIAR. INVIABILIDADE.
1. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, III, do CPP.
2. A coação moral irresistível, para ser aceita como excludente de culpabilidade, deve ser comprovada por elementos concretos do processo, não bastando simples alegação daquele que se diz vítima de coação.
3. É possível, quando há mais de uma qualificadora ou causa de aumento da pena a ser aplicada na terceira fase da dosimetria, sua utilização para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Estabelece-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal, quando a pena imposta é superior a 8 (oito) anos.
5. Apelação desprovida.